Tribunal: TJDFT
Processo: 0718695-14.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0718695-14.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: RICARDO ALVES DE SOUSA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Banco Pan S.A. diante de sentença (Id 39553945) proferida pela 2a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de busca e apreensão, por ele ajuizada em desfavor da parte apelada, Ricardo Alves de Sousa, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I e 321, CPC, em razão da ausência de emenda à inicial. Condenou o autor/apelante ao pagamento das custas, mas não em honorários advocatícios de sucumbência. Inconformado, o autor/apelante, em razões recursais (Id 39553947), argumenta não ter sido concedido prazo para emenda da inicial para que pudesse comprovar a constituição em mora. Afirma ser o prazo da emenda dilatório, podendo ser este reduzido ou ampliado por convenção das partes ou determinação judicial. Sustenta ter acostado aos autos notificação extrajudicial e dessa forma ter exaurido os requisitos para constituição em mora do devedor. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso “a cassação da r. sentença de 1o grau, e o prosseguimento natural do feito, no qual deverá ser oportunizada emenda a inicial, bem como deferida a liminar de busca e apreensão para expedição do competente mandado de busca e apreensão do veículo objeto da presente demanda”. Preparo recolhido (Id 39553948). Sem contrarrazões por se tratar de busca e apreensão e ser regida por rito especial (Id 39553951). Guia de recolhimento do preparo (Id 40889213). Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados (“Fundo”) peticionou ao Id 43479428, solicitando a substituição processual para ingressar no polo ativo da demanda em lugar do autor Banco Pan S.A. Subsidiariamente, pediu fosse acolhido seu ingresso na lide como assistente litisconsorcial. Ao Id 49782670, proferi despacho determinando a intimação da parte apelada, Ricardo Alves De Sousa, para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto ao pedido de substituição processual. O apelado deixou transcorrer, sem manifestação, o prazo que lhe foi concedido (Id 50284312). É o relato do necessário. Decido. A Lei 10.931/2004 estabelece: a “Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula”. No item 16 da cédula de crédito bancário catalogada no Id 39553935 p. 14, há disposição de ciência do devedor, ora apelado, “de que o CREDOR poderá, a qualquer tempo, transferir esta CCB ou ceder seus direitos creditórios, independentemente de aviso ou autorização prévia, ficando o cessionário sub-rogado nos direitos do CREDOR”. Por sua vez, o documento de Id 43479435 p.2 comprova a ocorrência da cessão do crédito representado pelo contrato de financiamento que fundamenta a pretensão deduzida na demanda. Defiro, portanto, o pedido de substituição processual. Em o fazendo, determino a retificação do polo ativo a fim de constar como apelante a cessionária ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS em substituição à BANCO PAN S.A., com a devida habilitação dos patronos constantes da petição de Id 43479432, observando-se o pedido de intimação exclusiva. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora